Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CLARAS II contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer excesso de execução, sob alegação de cobrança indevida de honorários contratuais, no cumprimento de sentença de cobrança de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os honorários advocatícios incluídos na planilha de cálculo decorrem de estipulação contratual ou se se referem à verba sucumbencial fixada em sentença e no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A sentença condenatória fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.4. A decisão que recebeu o cumprimento de sentença determinou a incidência adicional de 10% a título de honorários, em caso de ausência de pagamento voluntário no prazo legal, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.5. A planilha de cálculo apresentada pelo exequente detalhou a aplicação dos percentuais mencionados, não havendo menção à cobrança de honorários contratuais.6. A decisão impugnada foi baseada em interpretação equivocada dos valores cobrados, não havendo respaldo fático ou jurídico para o reconhecimento do alegado excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:“1. A cobrança de honorários sucumbenciais devidos nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença, fixados conforme os arts. 85 e 523, § 1o, do CPC, não configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 523, § 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984516, 0748589-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; Acórdão 1977852, 0751475-45.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.